Tribunal: STF
Processo: ARE 1351829
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade. Configuração. Necessidade de reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional pertinente. 3. Cerceamento de defesa. Incidência do tema 660 da repercussão geral. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados.